Tribunal: TJSP
Processo: 2177511-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de decisão que deferiu parcialmente a liminar, impondo obrigações de fazer e de não fazer ao Município de Jacareí. Decisão agravada que determinou a suspensão dos efeitos da Lei Municipal no 6.237/2018 e dos editais de concorrência no 02/2019, 04/2019 e 05/2019. Irresignação do Município. 1. Suspensão dos efeitos da Lei Municipal no 6.237/2018.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de decisão que deferiu parcialmente a liminar, impondo obrigações de fazer e de não fazer ao Município de Jacareí. Decisão agravada que determinou a suspensão dos efeitos da Lei Municipal no 6.237/2018 e dos editais de concorrência no 02/2019, 04/2019 e 05/2019. Irresignação do Município. 1. Suspensão dos efeitos da Lei Municipal no 6.237/2018. Reforma. Aprovação do respectivo projeto de lei pelo Poder Legislativo que ocorreu antes da intimação da decisão liminar. Encaminhamento para publicação que não implica em descumprimento da liminar. Lei Municipal que não está acometida pelos mesmos vícios que o projeto de plano diretor, objeto da ACP. Decisão reformada. 2. Suspensão dos editais de concorrência no 02/2019, 04/2019 e 05/2019. Perda do objeto. Celebração de Termo de Ajustamento de Conduta Parcial entre as partes, já homologado por sentença, com previsão de manutenção da suspensão de todos os procedimentos referentes às intervenções e obras integrantes do Programa de Desenvolvimento Urbano e Social-PROUDS, o que abrange as obras previstas nos editais de concorrência. Matéria não conhecida. Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, provido.